Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715718-71.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA GABRIELA CANTUARIA DA SILVA, ANA KAROLINA CANTUARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença (ID 31692744) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos de ação de inventário, sob o rito do arrolamento sumário, dos bens e obrigações de Domingos José dos Santos, acolheu o pedido formulado pelas herdeiras, ora apeladas, e homologou a partilha dos direitos relativos ao imóvel situado no Lote n. 19, QSD 53, Taguatinga-DF, bem assim do valor de R$4.906,81 (quatro mil novecentos e seis reais e oitenta e um centavos). Em suas razões recursais (ID 31692746), o Distrito Federal afirma que o ilustre Juízo a quo sentenciou o feito e, sem a prévia intimação do Distrito Federal, teria permitido a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário (formal de partilha/carta de adjudicação), supostamente sem que houvesse a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos). Alega que o Juízo de origem teria incorrido em interpretação equivocada dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, em suposta afronta aos arts. 186, 187, 189 e 192 do Código Tributário Nacional, ao art. 31 da Lei de Execução Fiscal e ao art. 664, § 5o, do Código de Processo Civil. Pondera que, caso os herdeiros comprovem a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual. Ressalta a afetação da questão ora controvertida ao rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.895.486/DF) no âmbito do c. STJ. Aponta julgados alegadamente favoráveis à tese recursal. Sublinha a suposta necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de inventário, no âmbito do CPC vigente, ainda que sob o rito do arrolamento, comum ou sumário. Defende que inexistiria previsão de dispensa de prévia comprovação de regularidade fiscal junto ao art. 662 do CPC. Pontua que seria necessário conferir interpretação adequada ao art. 659, § 2o, do mesmo diploma. Aduz que o CTN possuiria status de lei complementar (art. 146, III, “b”, da Constituição da República) na parte em que define as garantias e privilégios do crédito tributário, de modo que seria inafastável sua aplicação em caso de colisão com normas oriundas da legislação ordinária. Colaciona precedentes deste e. TJDFT em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao final, o recebimento e o provimento do recurso para reformar a r. sentença e condicionar a ultimação do inventário à prova da quitação do ITCMD e de eventuais débitos tributários incidentes sobre o espólio ou, caso o formal de partilha já tenha sido expedido, a declaração de “sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito”. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. As apeladas não apresentaram Contrarrazões (IDs 31692750 e 31292752). Diante da pendência do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.486/DF e 1.896.526/DF sob a sistemática dos Recursos Repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, proferiu-se, em 10/1/2022, decisão monocrática para determinar a suspensão do feito até o julgamento da questão pelo c. STJ (ID 31833314). O c. Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento dos sobreditos Recursos Especiais em 26/10/2022, ocasião em que firmou a tese relativa ao Tema n. 1074, no sentido da dispensabilidade da comprovação do recolhimento antecipado do imposto de transmissão causa mortis para fins de homologação da partilha consensual em arrolamento sumário. Por relevante, transcreva-se a ementa do precedente firmado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido. (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.) Por força do entendimento estabelecido e em razão da comprovação da regularidade fiscal do imóvel integrante do espólio por meio da apresentação de certidão negativa datada de 28/8/2021 (ID 31692717), determinou-se a intimação do Distrito Federal para esclarecer a pretensão recursal (ID 41782468). O recorrente manifestou-se ao ID 42499212, pugnando pela desistência do recurso. É o relatório. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC1, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT3, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;